Tribunal: TJDFT
Processo: 0006373-11.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006373-11.2010.8.07.0007 AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CÂNDIDO DE ABREU AGRAVADOS: HELENA RICARTE INOUE, LAURINDO YOSHIHIRO INOUE, ESPÓLIO DE SEVERINA FREITAS, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, ODAIR JOSE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SILVANA INOCÊNCIO FREITAS DESPACHO FRANCISCO DAS CHAGAS CÂNDIDO DE ABREU se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026